Tribunal: TJES
Processo: 0000802-06.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000802-06.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE JESUS RISSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.
P
edido de absolvição, quanto aos
crime
s
de
roubo
majorado, pelo concurso de pessoas
e emprego de arma de fogo

(art.
157,
§ 2º, in
c.
II,
e § 2º-A, inc. I
do CP),
em concurso formal (art. 70).

1.1. Inviável a absolvição do acusado, uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição.

1.2. A autoria, também está demonstrada, pelo depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos, reconheceu o réu como o autor do delito, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram da prisão do acusado.

2.
Dosimetria. Pleito de redução da reprimenda.

2.1. Correta a exasperação da pena-base, uma vez que é possível a utilização de uma das majorantes na primeira fase (concurso de pessoas), e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira etapa, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico. Precedente do STJ.

2.2. Na última etapa, deve incidir a causa de aumento, pelo emprego de arma de fogo, já que a ofendida confirmou que o roubo foi praticado com o referido artefato, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, sendo certo, que referida majorante é circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime.

3.
Pedido de modificação do regime prisional.
Em sendo mantida a reprimenda em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, correta a fixação do regime fechado, para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000802-06.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DE JESUS RISSI (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS GONCALVES DE CARVALHO - ES31505-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
BRUNO DE JESUS RISSI
,
contra a r. sentença (id 9726246), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de
roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I do CP),
em concurso formal
(art. 70), às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Em razões recursais (id 10407468), a defesa pretende a absolvição do réu, por insuficiência de provas, e de forma subsidiária, requer a fixação da pena no mínimo legal, com a modificação do regime prisional.

Contextualizando os
fatos
, narra a denúncia que, no dia 02 de março de 2023, no bairro Três Barras, em Linhares-ES, as vítimas KAROLINE DE VIANA CARVALHO e RAFAELA MENDES FREITAS, estavam andando de bicicleta, quando o veículo GM Astra, placa MTJ 1903, parou e desceu um indivíduo não identificado, anunciando o assalto, com emprego de arma de fogo, sendo subtraído 02 (dois) aparelhos celulares, marca Iphone e 01 (uma) mochila, contendo documentos e cartões de banco.

A peça acusatória ainda relata, que as ofendidas entraram em contato com a Polícia Militar que, após intensa perseguição, logrou êxito em abordar o veículo, conduzido pelo denunciado, sendo ele reconhecido pelas vítimas, como o autor do fato criminoso.

No que se refere
ao pedido absolutório
, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 10/14), auto de apreensão (fls. 36) e auto de restituição (fls. 38).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima KAROLINE em Juízo (link id 9726129), em que descreveu toda a dinâmica dos fatos, relatando que foi assaltada por dois indivíduos, que portavam uma arma de fogo, sendo subtraído seu aparelho celular.

A ofendida também confirmou a autoria, reconhecendo o réu BRUNO, como o autor do fato criminoso, sendo ele o condutor do veículo utilizando no assalto.

Sobre o ponto, destaco a relevância da palavra da vítima, onde descreve a dinâmica dos fatos e confirma, em Juízo, que reconheceu o réu, como o autor do crime. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Outrossim, a testemunha policial militar JOCIMAR MOTA (link de fls. 126) narrou que foi acionado, acerca de um assalto praticado pelos ocupantes de um veículo Astran prata, sendo localizado nas imediações da UNIMED.

Relatou ainda, que os ocupantes abandonaram o veículo e fugiram a pé, pulando os muros das residências, no entanto, foi realizado um cerco e conseguiu-se abordar o acusado, sendo ele reconhecido pela vítima na Delegacia de Polícia.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha HEITOR BERGAMIN CARVALHO, também policial militar (link de fls. 126), relatando que uma outra guarnição passou pelo rádio as características do réu, como a roupa.

Narrou também, que ao abordar o acusado, ele estava ofegante e suado, e usava as mesmas roupas e possuía as mesmas características do assaltante.

O policial militar EDSON WANDER BONISENHA JUNIOR (link de fls. 126), em Juízo, disse que as características do réu BRUNO condizem com a do condutor do veículo Astra.

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I do CP).

I
ndo adiante
, quanto a pretensão de redução da reprimenda, verifico que, na primeira fase, a Magistrada negativou a baliza “circunstâncias”, uma vez que o delito foi praticado em concurso de pessoas, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

No caso, reputo correta a exasperação procedida, uma vez que é possível a utilização de uma das majorantes na primeira fase (concurso de pessoas), e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira etapa, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 867.324/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 30/11/2023
, DJe de 5/12/2023.

Na segunda fase, não incidem atenuantes e nem agravantes.

Na última etapa, deve incidir a causa de aumento de 2/3 (dois terços), pelo emprego de arma de fogo, já que a ofendida confirmou que o roubo foi praticado com o referido artefato, sendo prescindível a sua apreensão e perícia.

Outrossim, destaco que a causa de aumento, pelo uso de arma de fogo, caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime.

Desse modo, correta a fixação da reprimenda em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em razão da incidência do concurso formal (art. 70, do CP), a pena deve ser exasperada em 1/6 (um sexto), fixando-a, definitivamente, em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa.

P
or fim
, deve ser mantido o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 11213019),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do E. relator para negar provimento ao recurso.